Tribunal: TJSP
Processo: 0006143-81.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006143-81.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JULIO
CEZAR DE ALMEIDA MOREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006143-81.2020.8.26.0041 -Voto no
2
Voto no 11.992
Agravo em Execução no 0006143-81.2020.8.26.0041
Comarca: São Paulo
Agravante: Julio Cezar de Almeida Moreira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em execução penal. Regressão cautelar. Evasão.
Sustação do regime semiaberto. Violação da presunção de
inocência. Não ocorrência. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por Julio Cezar de
Almeida Moreira contra a r. decisão do MM. Juízo de Direito Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a Raj São Paulo, que
determinou a regressão cautelar do agravante ao regime fechado em razão de
fuga durante o cumprimento da pena no regime semiaberto (fl. 29).
Alega o recorrente, em síntese, que cumpria pena no regime
semiaberto quando, no dia 16/03/2020, após a notícia da suspensão das saídas
temporárias, ocorreu uma fuga em massa no estabelecimento prisional de
Tremembé, ocasião na qual foi coagido a participar e evadir-se do regime
intermediário, motivo pelo qual o MM. Juízo a quo sustou cautelarmente o
regime mais benéfico, regredindo o agravante para o regime fechado.
Afirma que a suspensão cautelar de regime viola o princípio da
presunção de inocência (fls. 01/15).
Pleiteia o provimento do recurso para que seja restabelecido o
cumprimento da pena no regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006143-81.2020.8.26.0041 -Voto no
3
Regularmente processado, o recurso foi respondido em contraminuta,
na qual o representante do Ministério público sustenta preliminar de não
conhecimento do recurso em razão da ocorrência de supressão de instância na
análise do pedido de progressão de regime (fls. 19/23).
A decisão vergastada foi mantida a fl. 27.
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta Procuradoria
Geral de Justiça ofertou o r. parecer manifestando-se pelo não provimento do
recurso (fls. 35/38).
É o relatório.
Observo que, a despeito da preliminar ventilada pelo representante do
Ministério Público, o agravante não pleiteou a progressão de regime, situação
que, de fato, ensejaria a supressão de instância. Destaco que o pedido se
limita ao reestabelecimento do cumprimento de pena em regime semiaberto,
sendo que no corpo do recurso o agravante mencionou que na data da fuga já
possuía os requisitos para a progressão para o regime aberto.
Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, ressalto que o C. Superior Tribunal de Justiça firmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006143-81.2020.8.26.0041 -Voto no
4
entendimento no sentido de que a regressão cautelar é admitida
independentemente da prévia oitiva do sentenciado ou trânsito em julgado de
sentença condenatória, não violando esta conduta o princípio da presunção de
inocência. Confira-se:
(...). 1. Em se tratando de regressão cautelar, não é necessária a
prévia instauração ou conclusão do procedimento administrativo
- PAD e a oitiva do sentenciado em juízo, exigíveis apenas no
caso de regressão definitiva. Inaplicabilidade do enunciado
sumular 533 desta Corte. 2. Nos termos do art. 118 da Lei de
Execução Penal, a execução da pena privativa de liberdade está
sujeita à forma regressiva, com a transferência para um regime
mais rigoroso do que o estabelecido no édito condenatório, o que
não configura constrangimento ilegal. 3. Recurso a que se nega
provimento. (RHC 92.446/BA, Rel. Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018,
DJe 19/02/2018)
Além disso, observa-se que o agravante confirmou que fugiu do
estabelecimento prisional, de sorte que, diante da suposta prática de falta
disciplinar de natureza grave, não há que se falar em irregularidade ou
ausência de justificativa para a regressão cautelar, tampouco em direito do
sentenciado à fuga, uma vez que restou indicada sua intenção de frustrar o
cumprimento da pena. A tese defensiva de coação será enfrentada no
procedimento próprio.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO
PENAL.
ATENTADO
VIOLENTO
AO
PUDOR.
COMUNICAÇÃO DE PRÁTICA DE FALTA GRAVE. FUGA.
REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE.
OITIVA
PRÉVIA.
PRESCINDIBILIDADE. ORDEM
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006143-81.2020.8.26.0041 -Voto no
5
HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. É válida a decisão que
determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de
pena pelo Juízo das Execuções Criminais, que reconheceu a
prática pelo Apenado de falta disciplinar de natureza grave
prevista no art. 50, inciso II, da Lei n.o 7.210/84, uma vez que
empreendeu fuga, revelando, segundo a decisão do Magistrado, a
intenção de frustar a execução da pena. 2. Esta Corte Superior
possui entendimento pacífico no sentido de que, praticada falta
grave pelo Condenado, é perfeitamente cabível a regressão
cautelar do regime prisional, com fundamento na comunicação
dessa infração ao Juízo, sem a oitiva prévia do Apenado, que
somente é exigida na regressão definitiva (precedentes). 3. Ordem
de habeas corpus denegada. (HC 446.733/SE, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe
07/11/2018)”.
Assim, a regressão cautelar do sentenciado foi bem justificada, não
configurando qualquer irregularidade e tampouco não desrespeita a presunção
de inocência., motivo pelo qual deve ser mantida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator